Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705045-54.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, IGOR JOSAFA TORRES BARBOSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (ID 27693338) interposto com base no art. 102, III, “a”, da CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO DE PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. ELIMINAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. TEORIA DOS FREIOS E CONTRAPESOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Desta forma, não pode o Judiciário tomar para si a liberdade do administrador em atuar. As decisões de mérito administrativo (conveniência e oportunidade) não são objetos de análise pelo Judiciário, salvo ilegalidade. (Acórdão 1226998, 07039716220198070018, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).". II - Os critérios para aplicação de provas de concurso público estão restritos ao mérito do ato administrativo que somente em hipóteses de evidente ilegalidade está sujeito ao controle jurisdicional. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição ao avaliador do concurso, ingressar no mérito de prova prática, atribuindo-lhe valores ou questionando critérios de aprovação. III - No caso concreto, inexiste demonstração de que a mesma prova fora aplicada em dois dias seguidos para cargos diferentes. Além de que, não há qualquer comprovação quanto aos horários de prova. Dessa forma, não há como afirmar que alguns candidatos tiveram mais tempo de prova do que outros. IV - Legalidade do ato administrativo que eliminou o requerente do certame. A banca examinadora esclareceu que efetivou o procedimento de desidentificação das provas, impossibilitando que a banca examinadora, de alguma forma, tivesse acesso à identificação, mas somente às respostas produzidas pelos candidatos. V- Não se evidencia qualquer elemento apto a infirmar a legalidade da atuação administrativa (em conformidade aos princípios da Administração Pública - princípio da impessoalidade) a ponto de legitimar a interferência do Judiciário nos critérios estabelecidos à correção das provas prática do concurso público. Precedentes: 1a Turma Recursal, Acórdão n.1200408, DJE: 18/09/2019; Acórdão n.1188946, DJE: 07/08/2019; 2a Turma Recursal, Acórdão n.1192754, DJE: 15/08/2019. (Acórdão 1244038, 07034441320198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1206687, 07050463920198070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1269154, 07050455420198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. CORREÇÃO DIFERENTE PARA OS CADIDATOS. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. POSSIBILIDADE. EVIDENTE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial para que fosse concedido pontos referentes à prova de informática do concurso para técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou, subsidiariamente, permitir que o teste fosse refeito. 2. Em sede de embargos, a parte autora sustentou que o acórdão recorrido apresenta erro material porque partiu de premissa equivocada para o julgamento quanto a pontuação não atribuída aos critérios microestruturais de avaliação da prova prática. Arguiu haver omissão quanto aos seguintes pontos: i) as questões aplicadas para os candidatos que concorreram a mais de um cargo foram semelhantíssimas, não possuíam o fator surpresa, o que privilegiou certos candidatos: ii) o decisum não trouxe considerações acerca da alegação de que os candidatos tiveram que escrever o nome por extenso no cabeçalho da prova, configurando identificação que não estava prevista no edital; iii) bem como não menciona a alegação de que foram atribuídos valores distintos a correção individual. 3. Compulsando-se novamente os autos, verifica-se que não houve omissão quanto à alegação de que provas semelhantes a vários cargos teriam sido aplicadas de forma a favorecer candidatos. Também não houve omissão quanto à alegação de que erroneamente as provas teriam sido identificadas. Tais questões foram devidamente analisas nos itens III e IV do acórdão. 4. No caso, não houve erro material no acórdão embargado não partindo o julgado de qualquer pressuposto equivocado quanto à pontuação dos critérios microestruturais da prova prática de informática. Embora o embargante tenha afirmado que não houve a individualização dos pontos por cada item de cada questão, é certo que foi atribuído o valor da questão considerando-se o acerto em cada item/critério, razão pela qual se o candidato considerasse errônea a atribuição, que previamente estava prevista, poderia questionar administrativamente e/ou judicialmente. 5. Contudo, houve omissão quanto à correção das questões "m" e "n" da prova prática de informática, porque executada de forma idêntica aos demais candidatos, havendo atribuição de notas diferentes, o que configura evidente ilegalidade e ofensa ao princípio da isonomia, de forma a se permitir que o Judiciário determine que seja concedida a mesma pontuação dada a outros candidatos ao autor. 6. Embargos conhecidos e providos em parte. (Acórdão 1325391, 07050455420198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. CORREÇÃO DIFERENTE PARA OS CADIDATOS. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. POSSIBILIDADE. EVIDENTE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de ação cível, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nela para lhe conceder pontos referentes à prova de informática e/ou permitir que o teste seja refeito. A parte autora interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento. 2. Posteriormente, a parte autora apresentou embargos de declaração, a sustentando que o acórdão recorrido apresentava erro material porque partiu de premissa equivocada para o julgamento quanto à pontuação não atribuída aos critérios microestruturais de avaliação da prova prática. Ponderou que o acórdão não havia observado que foram atribuídos valores distintos a correção individual. 3. Aos embargos foram concedidos efeitos infringentes, reconhecendo-se a omissão acima apontada, sendo decido, in verbis: " (...)houve omissão quanto à correção das questões "m" e "n" da prova prática de informática, porque executada de forma idêntica aos demais candidatos, havendo atribuição de notas diferentes, o que configura evidente ilegalidade e ofensa ao princípio da isonomia, de forma a se permitir que o Judiciário determine que seja concedida a mesma pontuação dada a outros candidatos ao autor". 4. Irresignada, a parte ré, Fundação Carlos Chagas, interpôs novos embargos de declaração. Arguiu, em síntese, haver contradição entre o acórdão lavrado e o acórdão proferido quanto aos embargos, porque no primeiro aduz-se que é vedado ao Poder Judiciário, em substituição ao avaliador do concurso, ingressar no mérito de prova prática, atribuindo-lhe valores ou questionando critérios de aprovação e no segundo os embargos foram providos para atribuir pontos ao autor relativos a duas questões da prova de informática. 5. Não houve qualquer contradição, conforme constou do acórdão embargado, nas hipóteses de evidente ilegalidade os atos administrativos estão sujeitos ao controle jurisdicional, incluindo aqueles atinentes à questões de concursos e atribuição de nota, em que pese essa não ser a regra sob pena de violação do princípio da separação de poderes. 6. No caso concreto, o autor logrou êxito em comprovar que respondeu a prova prática de informática de forma idêntica a dois outros candidatos, contudo a pontuação que lhe foi conferida foi menor, o que fere o princípio da isonomia, caracterizando evidente ilegalidade. 7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 9. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1343296, 07050455420198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que esta Presidência indeferiu o processamento do apelo extremo (ID 27693338), tendo sido interposto agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra a aludida decisão no ID 28360600. Conforme ID 32371363, p. 1 a 5, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e negou seguimento ao recurso (artigo 13, V, do RI/STF), decisão que foi reconsiderada p. 26 e 27 após interposição de agravo interno, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AVALIA QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485. RE 632.853. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). No caso, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida ao regime da repercussão geral (RE n. 632.853, Tema n. 485/STF). Verifica-se que aludido recurso foi julgado e fixada tese pelo Supremo Tribunal Federal, sendo relevante colacionar a respectiva ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3.Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (Acórdão RE 632853/CE – Relator: Ministro GILMAR MENDES, data de julgamento: 23/04/2015, publicado no DJE: 29/6/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As partes anexaram petições em manifestação quanto à fixação do tema: o agravante (ID 33115119), requereu novo julgamento da causa para adequação quanto ao decidido pelo STF no tema 485; e o agravado (ID 33406425), requereu que seja reafirmada a decisão que deu provimento parcial aos embargos de declaração para reconhecer “evidente ilegalidade e ofensa ao princípio da isonomia”. Ante o exposto, remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de juízo de retratação, se esse for o caso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF